Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0705823-17.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ALTAMIR SANTOS FILHO (querelante) contra decisão (Id 17402233) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia-DF, que declinou da competência, nos autos no 0705823-17.2020.8.07.0009 em favor de um dos Juizados Especiais de Competência Geral daquela circunscrição judiciária. Em suas razões (Id 17402236), o recorrente narra ter proposto Queixa-Crime em desfavor de Bruno Ribeiro de Souza, por ato tipificados como calúnia, difamação e injúria, tendo juntado todas as provas documentais, incluindo Boletim de Ocorrência. Relata que o querelado lhe imputou falsamente a prática de crime de ato obsceno, inclusive com a tipificação penal. Aduz que não ser elementar do tipo da calúnia a divulgação para terceiros, pois se caracteriza pela simples imputação falsa de fato definido como crime. Ressalta que a existência de resquícios mínimos do crime de calúnia e de injúria deve dar início à persecução criminal, de modo que, cumulados os crimes, a pena ultrapassa dois anos de prisão, o que retira a competência do juizado. Requer o conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, declarando-se a competência do juízo recorrido para processar e julgar o feito de origem. Em contrarrazões (Id 17402241), o MP pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 18116483). Na petição de Id 19598617 o requerente/querelante pede a extinção do recurso em face da desistência, por ter havido entendimento com o recorrido/querelado. É o relatório. Conforme se observa (Id 19598617), o requerente/querelante, por meio de petição, requerer a desistência do presente recurso, informando entendimento com a outra parte. A ação penal é privada, a petição de desistência é regular e o autor está advogando em causa própria, não havendo, portanto, motivo para o indeferimento do pedido. Dessa forma, com base no exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso em sentido estrito, nos termos do art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020 15:35:15. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator